Tribunal: TJSP
Processo: 2258311-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ENSINO MÉDIO REGULAR
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
ção que, a princípio, foi precedida de adesão junto ao Ministério da Educação, nos termos do Decreto Federal no 10.004/2009, bem como de celebração de acordo de cooperação e realização de audiência pública – Programa em questão que é objeto da ADI no 6791/PR, tendo a liminar sido indeferida pelo STF – Notícia de manifestação da União de interesse nos autos originários, tendo requerido a remessa para a Justiça Federal – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258311-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ilhabela - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/12/2022; Data de Registro: 29/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ENSINO MÉDIO REGULAR

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Ilhabela

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/12/2022

Data de publicação:

29/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ILHABELA – APEOESP.
Ação Civil Pública movida pela APEOESP objetivando a declaração de ilegalidade da implantação do PECIM – Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares na escola municipal que receberá o nome de "Escola Cívico-Municipal Senador Major Olímpio Gomes" ou em qualquer outra unidade administrativa municipal.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ILHABELA – APEOESP.
Ação Civil Pública movida pela APEOESP objetivando a declaração de ilegalidade da implantação do PECIM – Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares na escola municipal que receberá o nome de "Escola Cívico-Municipal Senador Major Olímpio Gomes" ou em qualquer outra unidade administrativa municipal.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada - Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a requerente apresentado, até o momento, elementos a afastá-la – Implementação que, a princípio, foi precedida de adesão junto ao Ministério da Educação, nos termos do Decreto Federal no 10.004/2009, bem como de celebração de acordo de cooperação e realização de audiência pública – Programa em questão que é objeto da ADI no 6791/PR, tendo a liminar sido indeferida pelo STF – Notícia de manifestação da União de interesse nos autos originários, tendo requerido a remessa para a Justiça Federal – Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido.